Tribunal: STF
Processo: HC 216083
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Excesso de prazo para julgamento no STJ. Perda superveniente de objeto. Writ prejudicado. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Michael Paixão dos Santos em favor de Edson Claudio da Silva Neto, contra conduta omissiva da Relatora do HC 687.026/SP, Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça.



    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, demora injustificada da Corte Superior para o julgamento do HC 687.026/SP, impetrado em 11.8.2021. Aponta que “Diante da demora no julgamento do writ a defesa em 05/04/22 peticionou requerendo a inclusão do HC na pauta de julgamento, a fim de evitar o excesso de prazo. Acontece que até a presente data não houve julgamento do mandamus e nem sua inclusão na pauta de julgamento”. Requer, em medida liminar e no mérito, que seja determinado o julgamento do HC 687.026/SP, em prazo razoável, pelo Superior Tribunal de Justiça.



    É o relatório.



    Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico disponibilizado pelo Superior Tribunal de Justiça, verifico que, em 26.5.2022, a Ministra Laurita Vaz, via decisão monocrática, não conheceu do HC 687.026/SP. A decisão foi publicada em 30.5.2022.



    Portanto, tendo em conta que não mais subsiste o constrangimento ilegal apontado na inicial, fica evidente a perda superveniente de objeto deste feito. 



    Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido do prejuízo do writ, porquanto ‘a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo’ (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (art. 21, IX, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora